Tribunal: CARF
Processo: 10410.721848/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721848/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.741 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FELINTO ELIZIO DUARTE CAMPELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DECORRENTES DO
TRABALHO COM OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e a seus
dependentes.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e
não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a omissão
apurada.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721848/2012-40
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.741 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721848/2012-40

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 63/67):
Contra o contribuinte acima identificado, foi emitida a Notificação de Lançamento, de
fls. 09, do exercício 2011, ano-calendário 2010, omissão de rendimentos no valor de R$
36.497,45, com base na documentação apresentada pelo contribuinte, em atendimento à
intimação fiscal, sendo considerado isentos os rendimentos dos proventos de
aposentadoria por moléstia grave a partir do mês de outubro de 2010.
2. Com efeito do fato acima mencionado, foi apurado IRPF/2010, Suplementar no valor
de R$ 4.793,92, multa de oficio e juros de mora, total do crédito tributário apurado R$
8.879,29, atualizado até 302/03/2012.
3. Não concordando com o lançamento o contribuinte apresentou a impugnação, acatada
como tempestiva pelo órgão de origem, para alegar em sínteses que o valor da omissão
de rendimentos apurado R$ 36.497,45, são isentos por corresponder aos proventos
de aposentadoria, pensão ou reforma recebido por portador de moléstia grave.
Junta para comprovação as copias comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora e laudo pericial emitido por serviço médico oficial para comprovação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
ISENÇÃO. VALORES RECEBIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Somente são isentos de tributação apenas os rendimentos relativos à aposentadoria,
reforma ou pensão, recebidos por portador de doença grave devidamente comprovada
em laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, A vigência da isenção é do mês da emissão do laudo ou
parecer que reconheceu a moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria, reforma
ou pensão.
Normas Gerais de Direito Tributário
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. A legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção deve ser interpretada literalmente.
Cientificado da decisão em 04/10/2012 (fls. 70), o contribuinte, em 30/10/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 77/79), alegando que pretendendo reaver a parcela paga a maior
do imposto pago, relativa aos meses de outubro a dezembro/2010, retificou a DAA, porém
preenchendo incorretamente o valor dos rendimentos recebidos da PREVI, ao declarar
equivocadamente valor a menor do que o correto, calhando na autuação recebida. Alega que não
se considera devida a aplicação das penalidades atribuídas, uma vez que já pagou integralmente
o imposto apurado quando da apresentação da DAA original, sendo certo que é credor da parcela
paga sobre os rendimentos isentos relativos ao período de outubro a dezembro/2010 em face da
moléstia grave que lhe acometera. Requer, ao final, a improcedência do lançamento fiscal, se
dignando pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito, notadamente para a
juntada de nova documentos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 80/109.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.741 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721848/2012-40

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão apurada sobre os rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave – do pedido de retificação da declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos apurada, no valor de R$ 36.497,45,
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, mediante nova retificação da DAA para
contemplar corretamente como tributáveis os rendimentos alusivos ao período de janeiro a
setembro de 2010 recebidos da Caixa de Previdência do Banco do Brasil/PREVI,
equivocadamente lançados a menor na DAA retificadora apresentada em 19/09/2011.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 63/67) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 7/10), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em requerer a retificação da DAA retificado objeto da revisão fiscal, para
contemplar corretamente os rendimentos tributáveis recebidos no período de janeiro a
setembro/2010 e por ele equivocadamente declarados a menor, conforme expressamente
reconhece na peça recursal – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls.65/67), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
7. Da apreciação das alegações do contribuinte e do laudo médico emitido pelo perito
médico do Instituto Nacional do Seguro Social, no processo no 35933.000239/2011-02,
consta que o contribuinte “é portador de patologias catalogadas no CID(10)172.8 e
120(citações autorizadas) e que, as referidas doenças estão SIM incluídas na lista
elaborada pelos Ministério da Saúde e Previdência Social estando, dessas forma,
isentas do Imposto de Renda”.
8. Entretanto, o laudo médico emitido pelo perito médico do Instituto Nacional do
Seguro Social, no processo no 35933.000239/2011-02, informa que a data de início de
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.741 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721848/2012-40

vigência da isenção é 01/10/2010 (data do diagnóstico cineangiocoronariográfico) e
sem data limite para o término, por se tratar de doenças com prognóstico desfavorável.
Assim sendo, somente os proventos de aposentadoria recebidos a partir de 1o de
outubro de 2010, estão isentos do imposto de renda.
9. De conformidade com o comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto
de renda na fonte anexado pelo contribuinte, às fls. 04 e do extrato da DIRF apresentada
pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil os rendimentos
decorrentes dos proventos de aposentadoria no ano-calendário de 2010, nos meses de
janeiro a dezembro foi de R$ 82.978,15, com imposto de renda retido na fonte de R$
4.702,46, conforme extrato da DIRF fls. 62, anexada aos autos por esta relatora.
9.1. Da apreciação dos dados do extrato de DIRF verifica-se que os valores recebidos
nos meses de outubro a dezembro de 2010, período em que foi reconhecida a isenção
do imposto de renda pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, no
processo no 35933.000239/2011-02, totaliza em R$ 21.286,35, valor que deveria ter
sido excluído pelo contribuinte quando da elaboração da declaração de ajuste
anual. Ressalte-se, que o total dos proventos de aposentadoria dos meses de janeiro
a setembro é de R$ 61.691,80. Assim sendo procedeu corretamente a autoridade
fiscal ao apurar omissão de rendimentos no valor de R$ 36.497,45, diferença entre
o valor dos rendimentos tributáveis anterior ao reconhecimento da isenção
reconhecida no laudo emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
9.2 Ressalta-se que a conclusão do laudo médico foi textualmente expressa a data nos
seguintes termos: “Outrossim, informamos ainda a data de início de vigência em
01/10/2010 (data do diagnóstico cineangiocoronariográfico) e sem data limite para o
término, por se tratar de doenças com prognóstico desfavorável.”
10. De conformidade com as informações prestadas na DIRPF/2011, o contribuinte
informou rendimentos tributáveis recebido da Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil tão somente o valor de R$ 25.194,35, quando o
correto seria R$ 61.691,80, correspondente aos valores recebidos no período
anterior ao reconhecimento da isenção, ou seja de 1o/10/2010, pois a vigência da
isenção é do mês da emissão do laudo ou parecer que reconheceu a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão.
(...)
14. Isto posto, em face da legislação de regência, voto no sentido de se julgar
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada, mantendo o crédito constituído na
Notificação de Lançamento.
Destarte, uma vez apurada a omissão de rendimentos com base nas informações
prestadas pela fonte pagadora PREVI, declarados a menor na retificadora apresentada, no valor
de R$ 25.194,35 – restando assim omitidos os rendimentos remanescentes no valor de R$
36.497,45 (R$ 61.619,80 – R$ 25.194,35), relativos ao período de janeiro a setembro de 2010,
não acobertados pela isenção fiscal em face da moléstia grave que lhe acometera a partir de
outubro de 2010 – e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita
conformidade com a legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual
mantenho o lançamento e reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Quanto ao pedido de retificação da DAA retificadora objeto da ação fiscal (fls.
94/101) para ajustar os rendimentos recebidos visando a restituição do imposto a maior recolhido
na DAA original (fls. 87/93 e 102/103), vale salientar que o presente recurso – cuja origem foi a
omissão de rendimentos indevidamente considerados isentos por moléstia grave – não é via
própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o
julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para
tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.741 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721848/2012-40

Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, vale registrar que a
apresentação de nova DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao
teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, cumpre alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu
pagamento anterior apurado na DAA original, ao teor da guia DARF ora carreada (fls. 102/103),
devendo tal valor, se ainda subsistente, ser imputado com o crédito tributário lançado na
liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 119
DF CARF MF
Original